Tribunal: STF
Processo: HC 96431
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: CRIME. Condenação. Pena. Comutação. Indulto parcial.
   Caráter condicional. Legalidade reconhecida. Exclusão do
   benefício a condenado por crime hediondo. Ato discricionário do
   Presidente da República. HC denegado. Precedente. Aplicação dos
   arts. 2º, I, da Lei nº 8.072/90, e 7º, I, do Dec. 3.226/99.
   Anistia, indulto, graça e comutação de pena constituem objeto do
   exercício do poder discricionário do Presidente da República,
   cujo Decreto pode, observando as limitações constitucionais,
   prever a concessão do benefício apenas a condenados que preencham
   certas condições ou requisitos.